Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0704227-63.2018.8.07.0010) ajuizado em desfavor de MORADA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSÉ SOARES DOMINGUES e MARIA LUIZ SOARES, indeferiu seu pedido de penhora de imóveis do agravado/executado JOSÉ SOARES DOMINGUES. Em suas razões recursais (ID 71216244), o agravante/exequente alega, em síntese, a legalidade e a viabilidade da penhora requerida, aos argumentos de que o valor venal dos imóveis informado pela Receita Federal corresponde apenas a 30% (trinta por cento) do valor de mercado e de que, em caso de desconstituição das penhoras anteriores, a garantia do crédito exequendo estaria assegurada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo aos ID’s 71241403 e 71241404. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator